Tribunal: TJES
Processo: 5000104-97.2020.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000104-97.2020.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVANO SILVA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº
5000104-97.2020.8.08.0068

EMBARGANTE.:
SILVANO SILVA

EMBARGADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM VOTO DIVERGENTE DE ACÓRDÃO. VOTO ACOMPANHADO PELO SEGUNDO VOGAL. VOTO VENCEDOR. OMISSÃO QUANTO AOS DESCONTOS VENCIDOS DURANTE O CURSO DO PROCESSO. RESTITUIÇÃO. DANOS MATERIAIS. ACOLHIMENTO. REFORMA PARA FIM DE SANAR OMISSÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DE OMISSÃO QUANTO A JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Embargos de Declaração em Id. 5712575. Contrarrazões em Id. 5799212.

VOTO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pela parte Requerente/Recorrente, em face de voto divergente – acompanhado pelo segundo vogal – que conheceu de seu recurso inominado interposto e lhe conferiu parcial provimento para julgar parcialmente procedente os pedidos em prefacial.

Os embargos opostos possuem a finalidade de sanar
alegad
a omissão

em relação a
o pedido de restituição de descontos promovidos pelo banco réu/embargado em benefício previdenciário do autor durante o curso do processo.

Sumariamente
,
deve-se
destacar que cabimento do recurso de embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos,
realmente se constata
a alegada omissão
,

vez que,
conforme
extraído do Recurso Inominado interposto pela embargante (Id. 4415694 pedido nº 2) requer-se a restituição em dobro dos valores descontados no decurso da lide. Veja-se:

RECURSO INOMINADO (ID. 4415694)

2. Seja o Recorrido condenado a RESTITUIR EM DOBRO os valores descontados indevidamente, na quantia de R$ 4.351,20 (quatro mil trezentos e cinquenta e um reais e vinte centavos) – vide Doc. aos ID 4131696 e 4709433, corroborado por histórico de descontos anexo, o qual comprova os descontos ativos, totalizando até a presente data o desconto de 40 parcelas de R$ 54,39 cada, nos moldes previstos no parágrafo único art. 42 do CDC, bem como tese firmada pela Corte Especial do STJ2.

Contudo, no r. Acórdão vergastado, julgou-se tão somente acerca da pecúnia exposta em prefacial,
ou seja, os descontos promovidos anteriormente ao ajuizamento da presente demanda
. Veja-se:

D
ECISÃO – VOTO DIVERGENTE
– FUNDAMENTAÇÃO
(ID. 5712575)

Em relação ao pedido de devolução de valores, nota-se que os descontos indevidos atingiram a monta de R$ 598,29 (quinhentos e noventa e oito reais e vinte e nove centavos),
pelo que se defere a pretensão deduzida para o fim de condenar o requerido a restituir, em dobro, a respectiva importância, aplicada a disposição do artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, tratando de cobrança indevida por erro inescusável, totalizando o importe de R$ 1.196,58 (mil cento e noventa e seis reais e cinquenta e oito centavos),
sem compensação de valores, porquanto demonstrado pelo recorrente a ausência de recebimento do valor do empréstimo a ele imputado.

Nessa esteira, na parte
dispostiva
da referida decisão, constou-se:

Ante o exposto, divirjo do E. Relator para o fim de conhecer do recurso e lhe conferir parcial provimento e reformar a sentença para declarar a nulidade dos contratos e inexigibilidade de débito, nos termos da fundamentação, bem como determinar a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e condenar o recorrido ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, quantia acrescida de juros de mora a partir do evento danoso (responsabilidade aquiliana) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ).

E da decisão final foi a seguinte:

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: por maioria de votos, conhecer do recurso e lhe conferir parcial provimento, nos termos do voto divergente.

Assim, diante do reconhecimento de ato ilícito (falha na prestação de serviço) do banco réu/embargante, há as condenações decorrentes, como a declaração de nulidade dos contratos, condenação a restituição em dobro e danos morais, todas deferidas no voto vencedor, de forma que necessário se faz, de igual forma, julgar procedente o pedido de restituição de descontos feitos
durante a existência da presente ação
, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme apontado no Id. 4415696, cuja origem é contrato reconhecidamente fraudulento, sendo dispensável nova fundamentação, haja vista que presente e suficiente no Acórdão.

Por fim, não distante a omissão corretamente apontada pelo embargante, verifico que houve omissão também na decisão impugnada em relação a fixação de prazo de juros e correção monetária acerca da condenação ao pagamento de indenização por dano material, o qual,
de ofício
, corrijo.
Dessa forma, imperioso a reforma da decisão
objurgada
, para que fique da seguinte forma:

DECISÃO

Ante o exposto, divirjo do E. Relator para o fim de conhecer do recurso e lhe conferir parcial provimento e reformar a sentença para declarar a nulidade dos contratos e inexigibilidade de débito, nos termos da fundamentação, bem como determinar a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente
pelo banco réu,
inclusive no decurso da ação, conforme planilha de cálculo de Id. 4415696,

com juros moratórios a partir da citação (artigo 405 do Código Civil) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo

(Súmula 43 do STJ)

e condenar o recorrido ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, quantia acrescida de juros de mora a partir do evento danoso (responsabilidade aquiliana) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ).

Ante o exposto,
CONHE
ÇO

dos embargos e lhes
CONF
IRO
INTEGRAL PROVIMENTO
, para o fim de corrigir
omissão
, fazendo constar no V. Acórdão

a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC em relação aos descontos promovidos no decurso da ação e, por fim,
DE OFÍCIO,
reconheço
omissão acerca da ausência de fixação de prazo
inicial
d
os juros legais e correção monetária em cima da condenação ao pagamento de indenização por danos materiais. F
ica mantido os demais termos do V.Acórdão atacado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)